Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705925-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ELIANA MARIA DA SILVA FAGUNDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0701024-38.2023.8.07.0004, na qual não considerou demonstrada a constituição da devedora em mora, por ocasião da apreciação da petição inicial, determinando-se a emenda. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 148102557 dos autos de origem): “Inicialmente, por falta de amparo legal, retiro o sigilo atribuído ao feito. No mais, comprove o autor que notificou o réu da mora, uma vez que nos autos não há documento que evidencie a certeza quanto à ciência do devedor da notificação. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Fica a critério do credor a constituição do devedor em mora pelo encaminhamento de carta registrada, expedida por cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título. Optando pelo encaminhamento da correspondência, necessária a comprovação de que a mesma foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de juntada do AR devidamente assinado.” O Agravante defende que a peça vestibular apresentada contempla suficientemente os requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda e concessão da liminar, por isso a necessidade de reformar a r. decisão hostilizada. Afirma que a mora decorre do simples vencimento da dívida, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que teria sido realizado no presente caso. Cita precedentes que alega abonarem a sua tese jurídica. Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. No mérito requer o provimento do agravo, e consequente confirmação da liminar, para reformar a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 43800146. Pág. 2. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Da leitura da r. decisão agravada, denota-se que a inicial não foi recebida por ausência de comprovação da mora da devedora fiduciante. O Banco/Agravante argumenta que, para comprovar a mora, de acordo com o Decreto-Lei 911/69, seria suficiente apenas o vencimento da dívida e o envio da notificação ao endereço informado pelo financiado quando da celebração do contrato. Com a devida vênia aos relevantes argumentos lançados pelo agravante, mas a questão, em tese, comporta solução jurídica diversa. Explico. De acordo com o enunciado da Súmula no 72 do colendo STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Como se vê, malgrado a redação do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, no ponto que exclui a necessidade de assinatura do próprio destinatário, não afasta a necessidade de que a notificação seja recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora, o que, no caso dos autos não ocorreu, viso que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “Não Procurado”. (ID 147850387. Pag. 4, do processo de origem) Com efeito, a devolução da notificação pelo motivo “não procurado” significa que o destinatário fica em localidade não atendida pelo serviço postal. Neste ponto, há de ser feita uma distinção entre a hipótese supra apresentada, de “não procurado”, e aquela em que o destinatário é “desconhecido”, “ausente” ou “mudou-se”, pois nestes casos, ele nunca teria residido no local informado, por isso é desconhecido, não foi eficazmente procurado, ou mesmo deixou de informar para onde teria se mudado. Faço desde logo essa distinção, pois a tese jurídica defendida pelo agravante, em princípio, confunde-se a uma dessas outras hipóteses, ao passo que se trata da condição de “não procurado” (ID 147850387. Pag. 4, do processo de origem). Em tese, no caso concreto, não se tem como se considerar cumprida a formalidade legal de constituição da devedora fiduciária em mora. A propósito, este Magistrado já teve a oportunidade de ser relator em caso semelhante, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "não procurado", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1355353, 07155387620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Assim, em decorrência do suposto insucesso da notificação extrajudicial por correspondência, em tese, restaria ao credor envidar esforços e levar a protesto o título, o que pode ser feito, inclusive, por intermédio de edital (art. 15 da Lei 9.492/97). Com efeito, o agravante sequer justifica porque não realizou o protesto como forma de constituir a devedora/agravada em mora. De tal sorte, neste juízo de cognição sumária, próprio deste momento incipiente, denota-se não estar demonstrada, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o douto Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator